Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NOVO CRIME. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em decorrência do princípio da não culpabilidade (art. 5, inciso LVII, da CF) a interrupção do prazo prescricional, em razão da reincidência do agravado, somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da condenação do respectivo crime.
3. Agravo conhecido e desprovido.